Tribunal: STF
Processo: ARE 736780
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Decisão monocrática. Reconsideração de decisão originária agravada com novo julgamento dos recursos. Efeitos infringentes. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. 4. Omissão estatal. Falta de sinalização de obstáculo em via pública. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação aplicável. Súmula 279. 5. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.